Tribunal: STF
Processo: HC 152687
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentou denúncia contra os pacientes, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 288, cabeça (associação criminosa), 297 (falsificação de documento público) do Código Penal e 90 (fraude à licitação) da Lei nº 8.666/1993. O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Garanhuns/PE, no processo nº 216.2005.000440-0, recebeu a peça.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 97.457, deferiu a ordem para, ante a incompetência da Justiça estadual, assentar a nulidade dos atos decisórios, desde o recebimento da denúncia.
    Remetido o processo-crime à Justiça Federal, o Ministério Público Federal ratificou o teor da peça acusatória. O Juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Pernambuco determinou o prosseguimento do processo, autuado sob o nº 0000991-96.2009.4.05.8305.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 78.472. 
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, argumentando inviável a ratificação, pelo Ministério Público Federal, de denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado. Dizem não ter o Juízo Federal decidido sobre o recebimento, ou não, da peça acusatória, deixando de determinar a realização de nova citação dos acusados.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade da denúncia.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região revelou haver o Juízo reconhecido a extinção da punibilidade dos pacientes, tendo em vista a notícia do falecimento de Cícero Barros Souto e, quanto a Antonio José de Souza e Veronica de Lima, considerada a prescrição da pretensão punitiva.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Ante a extinção da punibilidade dos pacientes, observado o óbito de Cícero Barros Souto e, relativamente a Antonio José de Souza e Veronica de Lima, a prescrição da pretensão punitiva, declaro o prejuízo do pedido de implemento de liminar, no que voltado à suspensão do processo-crime.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator